Tribunal: TJDFT
Processo: 0790678-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Recolhimento das despesas judiciais. Efeitos modificativos. Inaplicabilidade. Enunciado n. 168/FONAJE. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela parte autora objetivando a reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso inominado. Sustenta a recorrente que a ausência de juntada da guia de custas judiciais não é suficiente para a inadmissão do recurso, pois deve ser aplicado o entendimento do STJ que estabelece a intimação da parte recorrente para o recolhimento em dobro das custas processuais, no prazo de 5 dias, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir sobre a necessidade de se intimar a parte recorrente para recolher as custas processuais, quando não juntados os comprovantes de pagamento na interposição do recurso.
III. Razões de decidir
3. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (g na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC.
4. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE (Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (XL Encontro – Brasília-DF).
5. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, estabelece que “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o).
6. O recurso interposto pela agravante, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de custas judiciais e dos respectivos comprovantes de pagamento. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, deve-se ter como deserto o recurso.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a